Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-48.1988.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000020-48.1988.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS DORES DE LIMA

Advogado(s)
:
JOSE GOMES PIMENTEL FILHO

APELADO: BANCO ECONÔMICO S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa. Intimação pessoal da parte autora. Art. 485, III e § 1º, do CPC/2015. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itacaré, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pela parte autora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foi válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, diante da alegada irregularidade na intimação da parte autora para dar andamento ao feito.

III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.
4. No caso concreto, restou comprovado que a parte autora foi devidamente intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, permanecendo inerte por período superior ao legalmente previsto, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.
2. Configurada a inércia da parte autora após regular intimação pessoal, é legítima a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, caput; 485, III e § 1º; 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.